Tribunal: TJSP
Processo: 2060975-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060975-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é paciente IDNEL
IZIQUIEL LOPES e Impetrante AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060975-56.2020.8.26.0000 -Voto no 9796
2
VOTO No 9796
HABEAS CORPUS No 2060975-56.2020.8.26.0000
COMARCA: Mirassol
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
IMPETRANTE: Augusto César Mendes de Araújo (advogado)
PACIENTE: Idnel Iziquiel Lopes
Corréu: Sérgio Sakamoto
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Augusto César Mendes de Araújo, em favor de Idnel
Iziquiel Lopes, visando à revogação da prisão preventiva ou, ainda,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
outras, em razão da pandemia do Covid-19.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Aduz que, “diante do grave quadro de emergência
sanitária inaugurado pela disseminação do COVID-19 em território brasileiro,
panorama que é público e notório; a defesa técnica apresentou pedido de
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, já que o paciente se
insere no que as normativas editadas em função do problema denominaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060975-56.2020.8.26.0000 -Voto no 9796
3
'grupo de risco', (expressão utilizada pelas autoridades sanitárias para
identificar o perfil de pessoas mais vulnerável à potencial contaminação e que
consta também na Recomendação CNJ no 62/2020), o que justificou a
necessidade na qual se apoiou o pedido defensivo, posto que Idnel conta com
72 anos de idade” (sic), contudo teve o pleito indeferido, sem a devida
fundamentação.
Sustenta que “o paciente trata-se de réu primário,
conforme se pode observar pelos antecedentes criminais, apesar de possuir
72 anos de idade, nunca teve uma vida na informalidade, sendo este crime um
fato isolado de sua longa vida” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 94/98), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 101/103) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 106/110).
É o relatório.
Trata-se de paciente e corréu presos em flagrante
como incursos nos “art. 33, caput, art. 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei no
11.343/06” (sic), porque, em data incerta, mas anterior ao dia 18 de outubro de
2019, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico
de drogas, bem como, na data de 18 de outubro de 2019, “sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico
ilícito, transportaram, entre Estados da Federação, aproximadamente 202,6kg
(duzentos e dois quilogramas e seiscentos miligramas) de cocaína, substância
essa proscrita conforme portaria no 344 ANVISA (Lista F1), consoante auto de
apresentação e apreensão às fls. 11/13 e laudo de constatação de fl. 35” (sic).
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060975-56.2020.8.26.0000 -Voto no 9796
4
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem
como na que a manteve, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem
justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos:
“ (...) Os indícios de autora decorrem das circunstâncias
descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o
envolvimento
dos
custodiados
na
atividade
de
comercialização dessas substâncias entorpecentes. Com
efeito, consta dos autos que os autuados transportavam,
valendo-se de dois veículos, mais de duzentos quilogramas
de substâncias entorpecentes, o que faziam para o
recebimento de significante pagamento. Verifico, também,
que o custodiado Sergio é reincidente, estando preenchido
também o requisito previsto no art.313, II, do CPP. Ademais,
a quantidade de droga apreendida é considerável. A prisão
cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem
pública, tratando-se, ao menos por ora do meio adequado a
impedir a reiteração criminosa (art. 282, §6o, do CPP,
especialmente face à quantidade de droga desacompanhada
de justificativa, além dos custodiados terem declarado residir
em outro estado, Sérgio em Aquidauana, e Idnel em Campo
Grande. Assim, por ora, as medidas cautelares diversas da
prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes. Os elementos
de convicção contidos nos autos não revelam a incidência
das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e
III (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código de Processo
Penal). Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312,
313, I, e 315 do Código de Processo Penal, CONVERTO A
PRISÃO PREVENTIVA EM FLAGRANTE de SERGIO
SAKAMATO e IDNEL IZIQUIEL LOPES em PRISÃO
PREVENTIVA” (fls. 76/77, sic).
“(...) De fato, o eminente Min. Marco Aurélio aos 17.03.2020
conclamou, ad referendum, a adoção de medidas junto ao
sistema carcerário com a finalidade de impedir a
disseminação da doença dentro dos presídios, dentre as
quais se destaca a concessão de prisão domiciliar aos
integrantes de grupo de risco.
O plenário o E. Supremo Tribunal Federal, no dia 18.03,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060975-56.2020.8.26.0000 -Voto no 9796
5
decidiu por não referendar a decisão proferida e assentou que
a análise das condições dos presos deve ser efetivada de
modo casuístico, considerando a situação pessoal de cada
pessoa, o local em que se insere e recomendações do CNJ e
Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública a
respeito da temática.
Nesse sentido, a Recomendação no 62/2020, do CNJ
assenta recomendação para substituição de prisão provisória
de preso integrante de grupo de risco, observando-se, dentre
outros aspectos: (i) o contexto local de disseminação do vírus,
(ii) estabelecimento com ocupação superior à capacidade ou
sem equipe de saúde e (iii) a gravidade do crime
praticado/imputado (art. 4o, caput e incisos).
No mesmo sentido, ainda no dia 18.03.2020, o Ministério da
Justiça e Segurança Pública editou a Portaria no 135/2020
que estabelece inúmeras regras com a finalidade de impedir a
disseminação do vírus perante o sistema penitenciário e,
sempre, preservar a incolumidade do preso, destacando-se,
dentre outras, (i) restrição a visitas, inclusive por advogados,
(ii) criação de áreas de isolamento de presos com sintomas
gripais, (iii) isolamento de presos maiores de 60 anos ou
portadores de doenças crônicas, (iv) restrições às atividades
educacionais e deslocamentos para atos judiciais e (v)
observância de estrutura familiar, com monitoramento
eletrônico e aferição de possível sobrecarga no sistema de
saúde e segurança pública, no caso de concessão de prisão
domiciliar.
Cotejando o teor dos atos normativos ao caso em apreço,
verifica-se que o autor instruiu sua pretensão apenas com
notícias jornalísticas e comprovação etária, sem noticiar
qualquer deficiência estrutural do estabelecimento em que se
encontra; por outro norte, do sítio eletrônico da SAP se extrai
que saídas temporárias estão suspensas, a primeira a ser
realizada no ano, inclusive, bem assim que há restrições à
visitação aos presos (Resolução SAP no 40, de 18.03.2020).
Portanto, em que pese sensível o contexto trazido pela
moléstia que tem se proliferado em número alarmante,
verifica-se que as autoridades sanitárias e de segurança
pública agiram para minimizar os riscos a que está sujeita a
população carcerária, com especial atenção aos que integram
grupos de risco, como o réu.
Assim, em vista de medidas concretas adotadas, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060975-56.2020.8.26.0000 -Voto no 9796
6
pela manutenção dos pressupostos da prisão preventiva,
indefiro o pedido formulado por Idnel Iziquiel Lopes.” (fls.
26/27).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia
da
ordem
pública”
(STJ
-
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0, Relator: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060975-56.2020.8.26.0000 -Voto no 9796
7
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
É de se destacar, ainda, que eventuais condições
subjetivas favoráveis, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir
a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Por fim, sobre revogar a prisão, em razão da pandemia
que efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para
a prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que
estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro
Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Assim, não demonstrou o impetrante sofrer o paciente
qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que
reclama.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060975-56.2020.8.26.0000 -Voto no 9796
8
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator